Tribunal: STF
Processo: ARE 1573353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO RETIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA C/TRA PET/TA. OMISSÃO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. ARTIGO 1013, §33, INCISO III DO CPC/2015. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E COBRANÇA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ENUNCIADO 17 DO TJ/PR. ENQUADRAMENTO. ATO ÚNICO COM EFEITOS CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PROGRESSÃO DA REFERÊNCIA SALARIAL (LEI ESTADUAL NS 15.044/06). GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. REAJUSTE DE 20% (LEI ESTADUAL Ne 13.757/02). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. ABONO PROVISÓRIO NÃO DEVIDO. JÁ INCORPORADO. REAJUSTE DE 11,98% (LEI 8.880/94). INCORPORAÇÃO DA URV. CORREÇÃO NÃO DEVIDA AOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO, QUE JÁ FOI REALIZADA. EQUIPARAÇÃO AO MAIOR PERCENTUAL APLICADO À TABELA SALARIAL DO QPPE (LEI ESTADUAL 15.044/06). AUMENTOS DIFERENCIADOS DE ACORDO COM AS CATEGORIAS PARA CORRIGIR DESIGUALDADES. REVISÃO NÃO DEVIDA. TRATA-SE DE REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS, NÃO DE REVISÃO SALARIAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, incisos X e XV e § 6º; 40, § 8º; 61, § 1º, alínea "a"; e 63, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente